Tribunal: STF
Processo: ARE 1571226
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Paraná, que manteve, na integralidade, a sentença que condenou o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para, em relação à atividade de vigia, “reconhecer como trabalhados em condições especiais e determinar ao INSS a averbação [base 25 anos para aposentadoria especial] dos períodos de 01/02/1988 a 31/03/1995 e de 01/04/1995 a 28/04/1995” (Doc. 30, fl. 6).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS aponta violação aos arts. 2º; 195, § 5º; e 202, II, da CF/1988 e requer o sobrestamento do processo até julgamento de mérito do Tema 1.209, da repercussão geral.



    Aduz que “a tese fixada pela e. Turma Nacional de Uniformização - e que também foi adotada pelo acórdão ora recorrido - reconhece o direito do vigia ou vigilante por mera equiparação. A comprovação da equiparação é o que conferiria o direito à aposentadoria especial” (Doc. 35, fl. 3).



    Defende que, ao assim decidir, o Juízo de origem estende benefício previdenciário sem prévia autorização legislativa e previsão da fonte de custeio, violando, assim, o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º) e o princípio da contrapartida (CF, art. 195, §5º) (Doc. 35, fl. 3).



    Alega que “tendo como base o princípio do tempus regit actum, o período de vigência do código 2.5.7 do Decreto 53.831/64 até o advento da Lei 9.032/95 deu-se sob comando da regra constitucional originária do artigo 202, inciso II, da Constituição Federal” (Doc. 35, fl. 3). (...) “Portanto, o prejuízo à saúde ou à integridade física em decorrência de condições especiais do trabalho é condição do art. 202, II, da CF, na sua redação original vigente até a EC 20/98, o que não se verifica na atividade de guarda sem uso de arma de fogo” (Doc. 35, fl. 4).



    Nessa linha, argumenta que “a decisão da TNU no referido Tema 282, assim como a proferida no presente feito, promoveu a concessão de aposentadoria especial à toda uma categoria profissional de vigilantes, mesmo sem o manejo de arma de fogo, em razão da periculosidade da profissão, esbarrando no texto do artigo 202, II, da Constituição, na sua redação original” (Doc. 35, fl. 4).



    Destaca, por fim, que “há muito a jurisprudência tem se manifestado no sentido da necessidade de uso de arma de fogo para que a atividade de vigilante pudesse ser considerada especial” (Doc. 35, fl. 4).



    Requer, ao final, a suspensão do processo até a decisão final a ser proferida nos recursos extraordinários referentes ao Tema 282/TNU e ao Tema 1.209/STF (RE 1.368.225-RG), bem como o provimento do presente recurso.



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem negou o pedido de sobrestamento do processo ao fundamento de que o caso não se amolda ao Tema 1209/STF, “considerando que o período ora irresignado é anterior à Lei nº 9.032/1995 (01/02/1988 a 28/04/1995)” (Doc. 36, fl. 2). No mais, inadmitiu o RE (Doc. 36, fl. 02).



    No Agravo, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS reforçou a necessidade de suspensão do processo, pois “o julgamento do presente recurso extraordinário depende do que será decidido por esse Pretório Excelso nos recursos extraordinários interpostos nos processos referentes ao Tema 282/TNU (RE 1.412.905/PR) e ao Tema 1.209/STF (RE 1.368.225/RS)” (Doc. 38, fl. 3). Reitera, ainda, os fundamentos do RE. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347- AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 35, fl. 2):



    “De acordo com o § 1º do artigo 1.035 do CPC, a questão constitucional versada em recurso extraordinário apresenta repercussão geral quando possuir relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. 



    Quanto à relevância dos pontos de vista jurídico, econômico e social, de maneira geral, as causas previdenciárias tendem, naturalmente, a extrapolar os limites do caso concreto, haja vista a generalidade própria das regras estatutárias. Em especial, quando se trata de tema representativo da controvérsia, este é aplicado, não apenas no presente caso, mas serve de paradigma para os demais casos que tramitam nos juizados especiais federais. 



    Além disso, como estamos tratando de causa-piloto que influenciará milhares de vigilantes que acionaram os Juizados Especiais Federais em todo o país, possível conflito entre o que fora decidido por esta TNU e o Supremo Tribunal Federal, além de conferir insegurança jurídica no tratamento desta matéria, ocasionaria dificuldades intransponíveis à manutenção do pagamento dos benefícios previdenciários em geral, tendo em vista que seria acrescentada nova despesa a uma Previdência Pública já há muito deficitária e que, inclusive, foi objeto de recente reforma constitucional.



    Ademais, ainda quanto à relevância jurídica, há julgamento desse colendo Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019, o que engloba o enquadramento da atividade em relação ao uso de arma de fogo.



    Assim, o posicionamento da egrégio Turma Nacional de Uniformização afronta a determinação dessa colenda Excelsa Corte. 



    Quanto à relevância econômica, verifica-se que a tese em discussão terá o condão de afetar inúmeras ações. 



    Desta forma, a repercussão geral do tema está devidamente demonstrada, encontrando-se englobado no Tema 1.209 desse Pretório Excelso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos fatos da causa e na legislação infraconstitucional aplicável a espécie, confirmou a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da ora recorrida. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 33, fl. 1):



     “O entendimento desta Turma é no mesmo sentido do já analisado pela sentença, cujos fundamentos adoto como razões de decidir (evento 34.1):



    (...)



    O PPP descreve as atividades desse período da seguinte forma (evento 1, PPP7): (...)



    No entanto, o contrato foi assinado na carteira para a função de guardião, somente alterada para a de motorista em 01/02/1989 (evento 1, PROCADM6, pp. 15 e 18).



    (...)



    Além de ter ocorrido alteração do cargo ocupado, o PPP informa que dirigia automóveis, caminhões e outros veículos destinados ao transporte de cargas, razão pela qual foi realizada audiência de instrução. 



    O ato, realizado com a oitiva do autor e de suas testemunhas pode ser assim resumido: 



    O autor disse que foi contratado a princípio como guardião, trabalhando na portaria. Ficou trabalhando nessa função durante dois meses e depois começou a trabalhar como motorista de caminhão. Disse que a alteração de função na CTPS só ocorreu depois que adquiriu experiência na nova função. Que insistia para fazer a mudança na carteira, alteração que só foi realizada após 10 meses do exercício da atividade. Que conduzia um caminhão caçamba basculhante com caçamba, marca Chevrolet. Que depois passou a dirigir um caminhão truck, com três eixos. Dirigia apenas caminhões. Veículo pequeno era muito raro dirigir. 



    As testemunhas arroladas pelo autor prestaram informações no mesmo sentido. 



    De acordo com a prova documental e a testemunhal, o autor desempenhou, na prefeitura de Porto União, duas atividades, mais especificamente a de vigia e como motorista de caminhão. 



    A atividade laboral de vigilante, vigia ou guarda, exercida até 28.4.1995, pode ser reconhecida como especial com base no enquadramento da categoria profissional (código 2.5.7 do Quadro Anexo ao Decreto n.º 53.831/64). 



    Por outro lado, a função de motorista de caminhão desempenhada até 28/04/1995, enquadra-se como atividades especiais no item 2.4.4 do Quadro Anexo ao Decreto n.º 53.831/1964 e 2.4.2 do Anexo II do Decreto n.º 83.080/1979 (TRF4, APELREEX 2004.70.00.037956-2, Turma Suplementar, Relator Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, D.E. 03/08/2009; e TRF4, APELREEX 2006.71.99.004880-4, Sexta Turma, Relator João Batista Pinto Silveira, D.E. 13/05/2010). Para os períodos posteriores a essa data, necessária a apresentação de laudo pericial que comprove a efetiva exposição a agentes agressivos, especialmente no caso de ruído. 



    No caso dos autos, quanto à atividade motorista de caminhão, o laudo técnico não indica a exposição a fatores de risco, razão pela qual a insalubridade só pode ser reconhecida até 28/4/1995. 



    Assim, restou comprovada a exposição à agentes agressivos no período de 01/02/1988 a 28/4/1995.



    (...)



    Em relação à atividade de vigilante, é assente na jurisprudência o entendimento de que até 28.4.1995 é possível o reconhecimento da especialidade da profissão por analogia à função de guarda, tida por perigosa (código 2.5.7 do Quadro Anexo ao Decreto n.º 53.831/64), independentemente de o segurado portar arma de fogo no exercício de sua jornada laboral (REsp n.º 541377/SC, STJ, 5.ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU 24-4-2006; EIAC n.º 1999.04.01.082520-0, TRF/4ª Região Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, DJU 10-4-2002).



    Deveras, conforme entendimento do TRF4, até 28/04/1995, dispensa-se o uso de arma de fogo para equiparação da atividade de vigilante à de guarda:



    (...)



    Considerando que até 28/4/1995 é possível o reconhecimento da especialidade da profissão por analogia à função de guarda, tida por perigosa (código 2.5.7 do Quadro Anexo ao Decreto n.º 53.831/64), independentemente de o segurado portar arma de fogo no exercício de sua jornada laboral, nego provimento ao recurso do INSS. ”.



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verificar-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), bem como da legislação infraconstitucional,de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo



    Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. PERICULOSIDADE. INDEFERIMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.431.263-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1381924 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/7/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente